Tribunal: TJDFT
Processo: 0711902-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COMPROVADAS. PROVAS DO VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO. IMPOSIÇÃO DA ANÁLISE CONJUNTA DA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. PRIVILÉGIO. NÃO CABIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Mantém-se a condenação do apelante como incurso no artigo 35 da Lei 11.343/06, uma vez que comprovado, sobretudo, pela prova pericial, que ele e sua namorada, menor de idade, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios, de forma estável e permanente, associaram-se, para fins de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas.
2. Sabe-se que, para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa, de modo que, em tendo sido o réu condenado pelo delito de associação criminosa, mantida nesta instância, ele não preenche os requisitos normativos exigidos para a concessão da benesse.
4. A avaliação desfavorável das consequências do crime com fundamento apenas na natureza da droga revela-se inadequada, pois contraria a interpretação sistemática do artigo 42 da Lei de Drogas (Lei no 11.343/2006). Esse dispositivo exige que quantidade e natureza sejam analisadas conjuntamente para a fixação da pena-base, refletindo o princípio da proporcionalidade e a individualização da pena. Assim, a análise compartimentada viola o texto legal, que busca assegurar uma apuração justa e proporcional, impedindo que eventual juízo de valor pré-concebido sobre a droga em questão comprometa o correto exame das circunstâncias do caso concreto. Afastada a avaliação desfavorável das consequências do crime fundamentada apenas na natureza das drogas apreendidas.
5. O regime inicial fechado, imposto na sentença, deve ser mantido apenas com base no montante da pena aplicada (acima de 8 anos) e não por ser o réu reincidente, eis que não constam condenações definitivas pretéritas em seu desfavor.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.